Tribunal: TJSP
Processo: 1021927-58.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO MANTIDOS – PRETENSÃO DA LOCADORA À CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA (10%) COM A MULTA RESCISÓRIA (TRÊS ALUGUÉIS) – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA INAPLICÁVEL QUANDO A RESCISÃO DECORRE

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO MANTIDOS – PRETENSÃO DA LOCADORA À CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA (10%) COM A MULTA RESCISÓRIA (TRÊS ALUGUÉIS) – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA INAPLICÁVEL QUANDO A RESCISÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA MORA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE "AVISO PRÉVIO" – INVIABILIDADE – RESCISÃO POR CULPA DO LOCATÁRIO NÃO SE SUBMETE À REGRA DE AVISO PRÉVIO DESTINADA À RESCISÃO VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO AOS ALUGUÉIS E ENCARGOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO SUFICIENTE PARA REPARAR O PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO